Tribunal: TJSP
Processo: 2102794-02.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa do direito de apelar em liberdade. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo. Pretensão de absolvição. Impossibilidade. Matéria de mérito. Via eleita inadequada. Atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem.

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Sentença condenatória. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Negativa do direito de apelar em liberdade. Paciente que permaneceu preso durante todo o processo. Pretensão de absolvição. Impossibilidade. Matéria de mérito. Via eleita inadequada. Atributos pessoais favoráveis não autorizam, por si só, a concessão da ordem. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.